Tribunal: TJDFT
Processo: 0703287-36.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO – GMOV. PERCENTUAL. CIR. COMPLEXO DA PAPUDA. ZONA URBANA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos que objetivavam o reconhecimento do direito da Requerente ao recebimento da Gratificação de Movimentação - GMOV no percentual de 15% e da Gratificação de Incentivo de Ações Básicas de Saúde - GAB/RURAL no percentual de 20%, desde novembro de 2024, bem como ao pagamento da diferença nos percentuais incidentes sobre as gratificações.
2. O fato relevante. A recorrente sustenta que labora em atividades típicas da Atenção Básica em Saúde, estando lotada no Centro de Internamento e Reeducação, cadastrada como Unidade Básica. Aduz que a unidade de saúde prisional equivale à estrutura das unidades de atendimento rural, preenchendo os requisitos apontados na Lei n. 318/1992, fazendo jus ao benefício no percentual máximo. Alega que é ilegal o tratamento discriminado entre os servidores que laboram nas penitenciárias do Distrito Federal e os que exercem seu ofício no centro de internação, o que fere o princípio da isonomia. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos autorais. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se a autora, ora recorrente, faz jus ao recebimento da GAB no percentual de 20% (vinte por cento) e da GMOV no percentual de 15% (quinze por cento).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Segundo o §1o do art. 2o, da Lei Distrital 318/92, a GAB de 20% é devida ao servidor da área de saúde do Distrito Federal que cumprir sua carga horária semanal, integralmente, na realização de atividades relacionadas com ações básicas de saúde, nos postos de saúde rurais. No que se refere à GMOV, o artigo 3o, II, estabelece o percentual de 15% para os servidores em exercício em postos de saúde rural e unidades da Secretaria de Saúde situadas nas Regiões Administrativas de Brazlândia e Planaltina, desde que residam em região administrativa diversa.
5. No caso, a recorrente exerce o cargo de técnica de enfermagem da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, com lotação na Unidade Básica de Saúde n. 15, localizada no Centro de Internamento e Reeducação – CIR, no Complexo Penitenciário de São Sebastião-DF (Papuda).
6. Há informação nos autos prestada pela Administração Pública que "O Complexo Penitenciário da Papuda está situado, de acordo com o zoneamento do Plano Diretor de Ordenamento Territorial PDOT, Lei Complementar no 803/2009, atualizada pela Lei Complementar no 854/2012, parte em Macrozona Rural e parte em Macrozona Urbana, conforme imagem disponível em https://www.geoportal.seduh.df.gov.br/mapa/# . Assim, considerando as informações quanto a localização das Unidades Básicas de Saúde – UBS no Complexo Penitenciário da Papuda, constante do Despacho - SES/SUGEP/ACL (34582211), e a indicação dessas UBS no seu anexo – Fotografia do Geoportal (34621439**), verifica-se que, segundo o zoneamento estabelecido no PDOT: a UBS no 16 – PDF I e a UBS no 17 – PDF II estão localizadas na Macrozona Rural, classificada como Zona Rural de Uso Controlado II; a UBS no 14 – CDP e a UBS no 15 – CIR estão localizadas na Macrozona Urbana, classificada como Zona Urbana de Uso Controlado II”(ID 74929528, p. 8).
7. Portanto, não preenche a recorrente os requisitos legais para o recebimento da gratificação em seu percentual máximo, destinado apenas aos servidores que atuam diretamente nas ações básicas de saúde em centros e postos rurais, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência. Nesse sentido: TJDFT Acórdão 2012750.
8. Por fim, não se presta para infirmar as informações da Administração Pública o simples argumento da recorrente de que seu local de trabalho é de difícil acesso, ou de que, à semelhança da população rural, a carcerária enfrenta limitações de mobilidade e acesso às políticas públicas de saúde. Tampouco prospera a alegação de tratamento desigual na concessão da gratificação aos servidores do Complexo Penitenciário, cuja localização – parcialmente em zona rural e parcialmente em zona urbana - justifica a aplicação de percentuais distintos, conforme previsto na legislação vigente.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
10. Arcará a recorrente com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099.95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital 318/92, art. 2o, §1o.
Jurisprudência citada relevante: TJDFT: Acórdão 2012750, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 23/6/2025.